Tribunal: STF
Processo: Rcl 64910
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e no tema 246-RG. Alegada falta de aderência estrita do ato reclamado com os paradigmas indicados. Inocorrência. 5. Decisão proferida por esta Corte no âmbito do controle concentrado (ADC 16). Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de óbice para julgamento da reclamação em face do tema 1118 da repercussão geral. 6. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.